Tribunal: TJDFT
Processo: 0722898-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722898-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RIVELINO PORTO DAMACENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput e §1o, I e II, da Lei 9.503/97). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (I) analisar se adequada a pena fixada pelo juízo de origem. (II) verificar a possibilidade de fixação do regime aberto, além da substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As condenações pretéritas ao fato em apuração, transitadas em julgado e que tenham alcançado o período depurador, embora não sejam aptas para configurar o instituto da reincidência, podem ser usadas para valorar negativamente os antecedentes. 4. Consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito sob análise, conquanto não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, a ensejar a exasperação da pena-base. 5. Nos casos de múltiplas condenações transitadas em julgado ponderadas na primeira fase da dosimetria, admite-se o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao consagrado pela jurisprudência, em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena estatuído no artigo 5°, XLVI, da Constituição Federal. Precedentes. 6. Conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores e deste TJDFT, é acertado o acréscimo de 1/6 à reprimenda corporal para cada agravante na segunda fase da dosimetria. 7. Tratando-se de réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), condenado a pena inferior a 4 anos, impõe-se a manutenção do regime mais rigoroso, no caso o semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal. 8. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direito quando, apesar de a quantidade da pena fixada em tese permitir, o réu possui maus antecedentes e é reincidente em crime doloso. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aos argumentos de que não é reincidente ou portador de maus antecedentes, as circunstâncias são majoritariamente favoráveis, bem como não há fundamentação idônea que justifique a imposição de regime mais gravoso. Pede, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “O fato de o agravante ser reincidente e portar maus antecedentes inviabiliza a escolha do regime inicialmente aberto para cumprimento de pena, apesar de a reprimenda ter totalizado quantum abaixo de 4 anos de reclusão” (AgRg no AREsp n. 2.513.070/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024). “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que os antecedentes e a reincidência da recorrente impedem o benefício, conforme jurisprudência consolidada desta Corte” (AgRg no HC n. 827.472/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020